Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA. LIQUIDEZ. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial, a teor do art. 798, I, “a” c/c art. 803, I, CPC, e extinguiu a execução na conformidade do art.924, I, ambos do CPC e art. 51, caput, da Lei 9099/95. Requer o prosseguimento do processo de execução, nos moldes dos pedidos da inicial.
3. Compete ao Juizado Especial promover a execução dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta salários mínimos (Art. 3o, §1o, inciso II, da Lei no. 9.099/95). No caso dos autos, foi determinada a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, em razão do título em execução não apresentar o atributo da liquidez (ID 14095589), contudo, o exequente se limitou à juntada de petição, sem dar integral cumprimento ao comando judicial de emendar a petição inicial para adequar o feito à ação de execução.
4. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial impõe o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 485, I e 801 do Código de Processo Civil. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1119337, 20180210009802APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 335/353, Acórdão 1109176, 20160110755004APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: 404/457, e Acórdão 1135246, 07019969120178070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, publicado no DJE: 13/11/2018.
5. Observa-se, ademais, que o contrato de honorários advocatícios colacionado aos autos não tem relação com as cópias do processo em que o exequente teria atuado como causídico, tendo em vista que se trata de litígio envolvendo partes distintas, pessoa física e jurídica, das previstas no aludido contrato, conforme se infere do ID 14095583.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 14095597). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art.55, Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).